Tribunal: TJPA
Processo: 0815328-13.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815328-13.2018.8.14.0301
AUTORIDADE: JOSIANE MIRANDA MACIEL, PAULA REGINA FERREIRA LEMOS

AUTORIDADE: SUSIPE, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA COM FORMAÇÕES EM PSICOLOGIA E ENFERMAGEM. VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL EM VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE CONSIGNADO NO EDITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PRELIMINARES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA DE ESTADO. LEI ESTADUAL Nº.

8.937/2019. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL E O ESTABELECIDO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da autoridade responsável pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a quem foi imputado suposto ato coator relacionado ao Concurso Público C-122/2007, cujo edital teria sido descumprido após a nomeação das impetrantes, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

2. As impetrantes pediram a concessão de segurança para que fosse reconhecido e implementado o direito ao vencimento-base maior, previsto no edital, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
.

3. Em razão da transformação da SUSIPE em Secretaria de Estado, por meio da Lei Estadual nº. 8.937/2019, resta prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva daquela autarquia, a qual deixou de existir. Tal matéria tinha sido arguida nas informações anteriormente prestadas pelo Superintendente da entidade autárquica. Pela mesma razão, também restam prejudicadas as preliminares de necessidade de citação da SUSIPE e de incompetência do TJ/PA para julgar o feito, questões que tinham sido suscitadas pelo Estado do Pará.

4. Pela leitura da inicial, verifica-se claramente que a pretensão das impetrantes não consiste na cobrança de valores, mas sim no reconhecimento do alegado direito líquido e certo de receberem o vencimento-base indicado no edital do Concurso C-122, com efeitos retroativos apenas à data da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5. Consta na inicial, de forma inequívoca, que as impetrantes assumiram cargos de provimento efetivo da SUSIPE e imputaram ao Superintendente daquela autarquia o suposto ato ilegal de determinar o pagamento do vencimento-base em valor inferior ao que constava no edital do Concurso C-122. Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer dificuldade de compreensão que possa se enquadrar nas hipóteses de inépcia da inicial previstas no art. 295, parágrafo único, do CPC/73, diploma vigente à época da impetração do
writ
. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

6. O ato coator descrito pelas impetrantes corresponderia, em tese, a uma redução de vencimento, caracterizando uma relação de trato sucessivo, pois a alegada lesão a direito se renovaria mês a mês, juntamente com o respectivo prazo decadencial. Precedentes do STJ. Arguição de decadência rejeitada.

7. A partir do confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, é possível concluir que houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente aos cargos de Psicóloga e de Enfermeira.

8. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso. Além disso, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88. Nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição de edital de concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

9. Segurança denegada, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em denegar a segurança pleiteada, tendo em vista a ausência de violação a direito líquido e certo das impetrantes.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

03ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 09/03/2021 a 16/03/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSIANE MIRANDA MACIEL e PAULA REGINA FERREIRA LEMOS (ID 3925324) em face da autoridade responsável pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a quem foi imputado suposto ato coator relacionado ao Concurso Público C-122/2007, cujo edital teria sido descumprido após a nomeação das impetrantes, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

Em 18.01.2013, o
mandamus
foi impetrado, inicialmente, contra o Governador do Estado do Pará e o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Na inicial, as impetrantes alegaram, em síntese: a) Inscreveram-se no Concurso Público C-122, referente ao Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE, para concorrer, respectivamente, aos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Psicóloga e Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermagem; b) O edital previa que o vencimento-base para os referidos cargos seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos); c) Depois de aprovadas e nomeadas, entraram em exercício e começaram recebendo vencimento-base de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), valor inferior ao indicado no edital; d) A diferença entre o vencimento previsto no edital e o efetivamente pago é de R$ 299,24 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos); e) No decorrer dos anos, os reajustes salariais foram fixados sobre o vencimento-base de R$ 433,59; f) O ato coator consiste no pagamento do vencimento-base em valor inferior ao previsto no edital; g) Afirmam que possuem direito líquido e certo ao recebimento do vencimento-base previsto no edital.

Após aduzirem suas razões fáticas e jurídicas, as impetrantes pediram a concessão de liminar para que o vencimento-base previsto no edital fosse implementado imediatamente. Ao final, pediram a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança para que fosse reconhecido o direito ao referido vencimento a partir da data da impetração do
writ
.

Em 28.01.2013, indeferi o pedido de liminar e determinei a notificação das autoridades coatoras, bem como a comunicação da decisão ao Estado do Pará, conforme consta na decisão ID 3925320, p. 3-4.

O então Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará prestou informações por meio da petição ID 3925320, p. 25-42, arguindo, em resumo: a) Ilegitimidade passiva da SUSIPE e responsabilidade da SEAD pela realização de concursos no âmbito do Estado do Pará; b) Impossibilidade de concessão do pedido de liminar; c) Existência de mera irregularidade no edital, limitação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, supremacia do princípio da reserva legal em matéria remuneratória, inconstitucionalidade de atuação em contrário; d) Necessidade de análise orçamentária prévia e de iniciativa de lei do poder executivo para majoração e alteração de vencimentos e remunerações; e) Impossibilidade de intromissão do Poder Judiciário quando não presentes ilegalidades e necessidade de observância do princípio da separação dos poderes; f) Ausência de direito líquido e certo e necessidade de negação da segurança.

O Governador do Estado prestou informações nos termos do ID 3925319, p. 15-36, aduzindo, em síntese: a) Necessidade de citação da SUSIPE; b) Impossibilidade de utilização do
mandamus
como substituto de ação de cobrança; c) Decadência; d) Ausência de direito líquido e certo; e) Necessidade de observância do princípio da reserva legal em matéria de remuneração de servidores, nos termos do art. 37, X, da CF.

O Estado do Pará impugnou a pretensão das impetrantes por meio da petição ID 3925315, arguindo, em suma: a) Necessidade de citação da SUSIPE; b) Ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do próprio ente federativo; c) Incompetência do TJ/PA para julgar o feito; d) Impossibilidade de utilização do
mandamus
como substitutivo de ação de cobrança; e) Inépcia da inicial; f) Decadência; g) Ausência de direito líquido e certo; h) Necessidade de observância do princípio da reserva legal em matéria de remuneração de servidores, nos termos do art. 37, X, da CF.

O Ministério Público se manifestou pela rejeição das preliminares arguidas e pela denegação da segurança, nos termos do ID 3925319, p. 39-64.

Em 08.11.2017, considerando que à época a SUSIPE era uma autarquia, o Tribunal Pleno acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao 1º grau de jurisdição, nos termos do Acórdão nº. 183.281 (ID 3925316, p. 9-12).

Em decisão proferida em 24.06.2020, o juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital consignou que, por força da Lei Estadual nº. 8.937/2019, a SUSIPE foi transformada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), órgão comandado por Secretário de Estado, o que atrai a competência deste Tribunal em razão da mudança do cargo da autoridade apontada como coatora. Por tais motivos, declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, conforme consta no ID 3925327.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Superveniente alteração de competência
.
Lei Estadual nº. 8.937/2019. Transformação da SUSIPE em Secretaria de Estado. Modificação do cargo da autoridade coatora para Secretário de Estado. Competência da Seção de Direito Público. Art. 161, I, alínea
c
, da Constituição Estadual e art. 29, I, alínea
a
, do RITJPA.

A Lei Estadual nº. 8.937/2019 transformou a autarquia SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. Além disso, o cargo da autoridade coatora passou a ser de Secretário de Estado. Por consequência, ocorreu a superveniente incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, haja vista que é do Tribunal de Justiça a competência para julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, conforme estabelece o art. 161, I, alínea
c
, da Constituição Estadual:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - Processar e julgar, originariamente:

(...)

c)
os mandados de segurança
contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados,
dos Secretários de Estado
, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado; (Grifo nosso).

Considerando que os mandados de segurança contra atos de Secretário de Estado não estão abrangidos pela competência regimental do Tribunal Pleno, o julgamento do feito compete à Seção de Direito Público, nos termos do art. 29, I, alínea
a
, do RITJPA:

Art. 29.
A Seção de Direito Público
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Público e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhes:
(Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - Processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Público, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno
; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016); (Grifo nosso).

Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital e acolho a competência declinada.

II. Preliminares.

II.1. Preliminares prejudicadas.

Em razão da

transformação da SUSIPE em Secretaria de Estado, por meio da Lei Estadual nº. 8.937/2019, resta prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva daquela autarquia, a qual deixou de existir. Tal matéria tinha sido arguida nas informações anteriormente prestadas pelo Superintendente da entidade autárquica.

Pelos mesmos motivos expostos no tópico anterior, também restam prejudicadas as preliminares de necessidade de citação da SUSIPE e de incompetência do TJ/PA para julgar o feito, questões que tinham sido suscitadas pelo Estado do Pará.

II. 2. Preliminar de inadequação da via eleita por impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Rejeitada.

Pela leitura da inicial, verifica-se claramente que a pretensão das impetrantes não consiste na cobrança de valores, mas sim no reconhecimento do alegado direito líquido e certo de receberem o vencimento-base indicado no edital do Concurso C-122, com efeitos retroativos apenas à data da impetração.

Rejeito, portanto, a preliminar em comento.

II.3. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeitada.

O Estado do Pará arguiu a inépcia da inicial, alegando que
“as impetrantes não indicam, expressamente, qual o ato que pretendem impugnar, e nem qual a participação das autoridades apontadas como coatoras no feito”
.

Consta na inicial, de forma inequívoca, que as impetrantes assumiram cargos de provimento efetivo da SUSIPE e imputaram ao Superintendente daquela autarquia o suposto ato ilegal de determinar o pagamento do vencimento-base em valor inferior ao que constava no edital do Concurso C-122.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer dificuldade de compreensão que pudesse se enquadrar nas hipóteses de inépcia da inicial previstas no art. 295, parágrafo único, do CPC/73, diploma vigente à época da impetração do
writ
.
Logo, rejeito a preliminar aqui tratada.

III. Arguição de decadência. Rejeitada.

O Estado do Pará arguiu a decadência do direito de impetração do
mandamus
, alegando que o prazo decadencial teve início com a nomeação das servidoras, em 09.06.2008, sendo que a postulação em juízo ocorreu em 18.01.2013.

As impetrantes afirmaram que estariam recebendo vencimento-base em valor inferior ao previsto no edital do Concurso C-122. Em tese, tal circunstância corresponderia a uma redução de vencimento, caracterizando uma relação de trato sucessivo, pois a alegada lesão ao direito se renovaria mês a mês, juntamente com o respectivo prazo decadencial. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS, QUE SE REPETEM NO TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança atacando ato consistente na redução da remuneração de servidor público a título de teto remuneratório é renovado mensalmente por envolver relação de trato sucessivo. Precedente: EREsp 1.164.514/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 25/2/2016.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1209783/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). (Grifo nosso).

Diante da renovação do prazo decadencial nas relações de trato sucessivo, rejeito a arguição de decadência, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV.
Mérito.

A demanda consiste em mandado de segurança impetrado por JOSIANE MIRANDA MACIEL e PAULA REGINA FERREIRA LEMOS (ID 3925324) em face da autoridade responsável pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a quem foi imputado suposto ato coator relacionado ao Concurso Público C-122/2007, cujo edital teria sido descumprido após a nomeação das impetrantes, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

Na inicial, as impetrantes alegaram, em síntese, que: a) Inscreveram-se no Concurso Público C-122, referente ao Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE, para concorrer, respectivamente,
aos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Psicóloga e Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermagem
; b) O edital previa que o vencimento-base para os referidos cargos seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos); c) Depois de aprovadas e nomeadas, entraram em exercício e começaram recebendo vencimento-base de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), valor inferior ao indicado no edital; d) A diferença entre o vencimento previsto no edital e o efetivamente pago é de R$ 299,24 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos); e) No decorrer dos anos, os reajustes salariais foram fixados sobre o vencimento-base de R$ 433,59; f) O ato coator consiste no pagamento do vencimento-base em valor inferior ao previsto no edital; g) Afirmam que possuem direito líquido e certo ao recebimento do vencimento-base previsto no edital.

Após aduzirem suas razões fáticas e jurídicas, as impetrantes pediram a concessão de segurança para que fosse reconhecido o direito ao referido vencimento a partir da data da impetração do
writ
.

De fato, constou no edital que o vencimento-base para os referidos cargos seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme se observa no ID 3925321, p. 2.

Entretanto, o vencimento-base indicado no instrumento convocatório divergiu daquele estabelecido em lei.

Em 27.09.2007, quando o edital do concurso foi publicado, estava em vigor a Lei Estadual nº. 6.688/04, que havia criado a autarquia SUSIPE e estabelecido os vencimentos dos cargos integrantes daquela entidade. A Lei Estadual nº. 6.819/06 alterou a referida norma, fixando em R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento-base dos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Psicóloga e Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermagem, conforme se constata no ID 3925319, p. 2-3.

Em 25.01.2008, foi publicada a Lei Estadual nº. 7.083/08, que reajustou o vencimento dos servidores estaduais. Os cargos aqui tratados passaram a ter vencimento no valor R$ 407,13 (quatrocentos e sete reais e treze centavos). A soma desse vencimento-base (R$ 407,13) com a gratificação de escolaridade (R$ 325,70) resulta na quantia de R$ 732,83, que foi equivocadamente indicada no Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE como sendo o vencimento-base dos cargos para os quais as impetrantes foram aprovadas.

Em outras palavras, é possível concluir, pelo confronto entre a legislação acima e o Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE, que houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente aos cargos de Psicóloga e de Enfermeira da SUSIPE. Percebe-se que o referido edital antecipou, de forma errônea, quantias remuneratórias que ainda seriam implementadas, indicando indevidamente, como valor do vencimento-base dos cargos em questão, a somatória de duas verbas distintas (vencimento + gratificação), cujos valores individuais estavam em desacordo com a legislação vigente à época da abertura do concurso C-122.

Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores.

O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(Grifo nosso).

Nos termos do art. 105, II, alínea
a
, da Constituição Estado do Pará, são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores:

Art. 105.
São de iniciativa privativa do Governador as leis que
:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição; (Grifo nosso).

Além de ser matéria que depende de lei e sentido estrito, com observância da devida iniciativa, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

A partir das disposições constitucionais acima citadas, conclui-se que nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição editalícia, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

Em suma, se a Constituição condiciona o aumento de remuneração à existência de prévia lei em sentido estrito, nenhum acréscimo de vencimento-base pode ser implementado apenas com fundamento em disposição de edital de concurso. Logo, havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação.

2. "A indicação de um determinado padrão ou vencimento no edital do concurso não vincula a nomeação do servidor,
devendo prevalecer a legislação vigente no ato da nomeação." (MS 11.123/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, j. 6/12/2006, DJ 5/2/2007). Precedentes.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 40.655/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). (Grifo nosso).

Em consonância com o entendimento do STJ, cito também a jurisprudência oriunda de alguns Tribunais estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA E A PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO – INEXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL PLEITEADO
– VERBA REFERENTE A INSALUBRIDADE DEVIDAMENTE PAGA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Em que pese o edital seja considerado a lei do certame, não é ele suficiente para autorizar pagamento de remuneração de forma diversa daquela prevista na legislação, haja vista que a alteração da remuneração somente pode ocorrer mediante lei específica de iniciativa privativa da Administração Pública.

(TJ-MS - AC: 08000324620178120040 MS 0800032-46.2017.8.12.0040, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019). (Grifo nosso).

Apelação – Servidor público municipal - Taquarituba – Cargo de Professor III, com habilitação em nível de ensino superior -
Adequação da remuneração constante de edital de concurso público àquela prevista na legislação municipal de regência – Constatada divergência entre o edital do certame e a lei, prevalece a última – Precedentes deste E. Tribunal
– Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - De rigor a observância da modulação dos efeitos e dos critérios a serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), recebidos com excepcional efeito suspensivo - Sentença mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

(TJ-SP - AC: 00032669020148260620 SP 0003266-90.2014.8.26.0620, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 22/10/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2018). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. FONOAUDIÓLOGA. JORNADA DE TRABALHO.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DO CERTAME E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA
.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"(...)
6. O edital de concurso que prevê carga horária em descompasso com o que está previsto na legislação correlata não origina direito aos candidatos, pois ilegal,
razão pela qual não há falar em decadência para a administração pública obedecer à lei. Editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal. 7. Não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico. (...)" (RMS n. 33896/PI, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2.6.11).

(TJ-SC - AI: 40286380520188240000 Chapecó 4028638-05.2018.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

Por fim, cito julgado do TJ/PA, relativo a caso semelhante ao presente:

MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE DESCRITO NO EDITAL DIVERSO DO PREVISTO NA LEI REGENTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. ORDEM DENEGADA. I O edital é a norma do concurso, mas não pode se desvincular da Lei. Precedente do STJ. II

A previsão legal do valor vencimento base sobrepõe-se a previsão editalícia conflitante, em atenção ao Princípio de Legalidade, até mesmo porque o próprio edital fez referência à lei regente. III

Segurança denegada.

(2014.04648988-48, 140.630, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-11-18, Publicado em 2014-11-20). (Grifo nosso).

Diante da fundamentação exposta, denego a segurança pleiteada, tendo em vista a ausência de violação a direito líquido e certo das impetrantes.

O feito não comporta condenação ao pagamento de honorários,
conforme estabelecido no art. 25 da Lei nº. 12.016/09 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2021